Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇAO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E CELERIDADE PROCESSUAL. ALEGADA OFENSA. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de execução, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. A inércia do autor da ação, no cumprimento de providência indicada pelo Juízo para efetivação da citação, referente ao recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização da diligência, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito.
3. A ausência de localização do executado e a consequente falta de citação acarretam a perda do interesse de agir, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que o caso em comento não se amolda à inteligência do inciso III do artigo 485 do CPC, pois não configurado o abandono da causa, mas, sim, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art.485/CPC).
4. Não se deve conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, razão pela qual não se verifica a alegada ofensa ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e ao da celeridade processual.
5. Apelação conhecida. Negou-se provimento.